Tribunal: STJ
Processo: 5103512-80.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936586 - RS (2025/0175604-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: ELAIR ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - RS107127
IGOR CLÉCIO XAVIER - RS077907
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OCORRÊNCIA. ART. 406 DO CC.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros
remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro
da taxa média de mercado.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a limitação da
taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta abusividade da taxa
pactuada no contrato de empréstimo pessoal consignado, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação
vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, a taxa dos juros
moratórios legais, nela englobada a correção monetária, é calculada com base na taxa
Selic, passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da entrada em vigor
da Lei 14.905/2024, na forma disposta neste novo diploma legal. A partir da entrada
em vigor da Lei 14.905/2024, a correção monetária e os juros de mora devem incidir na
forma nela disposta.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, apenas para
determinar a incidência da Taxa SELIC, até a entrada em vigor da Lei 14.905/24.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49882687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 52c4d545-1afb-47a7-931f-c7efdf3e26bc

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49882687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 52c4d545-1afb-47a7-931f-c7efdf3e26bc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936586 - RS (2025/0175604-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: ELAIR ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - RS107127
IGOR CLÉCIO XAVIER - RS077907
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OCORRÊNCIA. ART. 406 DO CC.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros
remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro
da taxa média de mercado.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a limitação da
taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta abusividade da taxa
pactuada no contrato de empréstimo pessoal consignado, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação
vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, a taxa dos juros
moratórios legais, nela englobada a correção monetária, é calculada com base na taxa
Selic, passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da entrada em vigor
da Lei 14.905/2024, na forma disposta neste novo diploma legal. A partir da entrada
em vigor da Lei 14.905/2024, a correção monetária e os juros de mora devem incidir na
forma nela disposta.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, apenas para
determinar a incidência da Taxa SELIC, até a entrada em vigor da Lei 14.905/24.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 489, II, e 927, III, do Código de
Documento eletrônico VDA49397740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:07
Código de Controle do Documento: 08a63235-2f62-4f14-919a-54b9562a74a1

Processo Civil e 51, IV, e § 1°, do Código de Defesa do Consumidor, além de dissídio
jurisprudencial. O acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fl. 820):

APELAÇÕES
CÍVEIS.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO.
I - APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Preliminar de nulidade de
sentença. A preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação
adequada, em razão da inobservância da tese quanto ao reconhecimento da
abusividade dos juros remuneratórios, firmada em julgamento sob a sistemática de
recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS), bem
como por deixar de apreciar as peculiaridades fáticas do caso concreto, confunde-
se com o próprio mérito e juntamente com esse será analisada no presente
julgamento, por força do efeito devolutivo da matéria impugnada, sendo que
eventuais lacunas da decisão recorrida serão supridas, conforme permissivo do
art. 1.013, § 1o, do CPC. - Preliminar de impossibilidade de revisão de contrato
extinto. A revisão judicial de contratos bancários já quitados ou extintos é admitida
pelo ordenamento jurídico, mostrando-se, portanto, possível a pretensão formulada
na inicial, conforme Súmula 286 do STJ. Prefacial desacolhida. – Preliminar de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Tratando-se de ação
de revisão de cláusulas contratuais, em que o mérito versa predominantemente
sobre questões de direito e a matéria fática está comprovada documentalmente,
não se faz necessária a produção de outras provas, comportando, pois, a lide
julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preliminar rejeitada. -
Inexistência de conexão. Tendo em vista que as ações possuem objeto e causa de
pedir distintos, ainda que idênticas as partes, não se está diante da ocorrência de
conexão, pois inexiste possibilidade de decisões conflitantes a obrigar a reunião
dos processos para julgamento em conjunto, na forma do art. 55, § 1o, do CPC.
Desprovido. - Pedido de suspensão da ação de conhecimento pela decretação de
liquidação extrajudicial. Apesar de o art. 18 da Lei no 6.024/74 prever a
possibilidade de " suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e
interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda", em razão da decretação de
liquidação extrajudicial, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a suspensão não alcança ações na fase de conhecimento voltadas
à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez de crédito, como é o
caso da presente ação revisional de contrato, mormente porque inexiste risco de
constrição de bens da instituição financeira (AgInt no REsp no 1.783.833/SP).
Desacolhimento. - Repetição de indébito/compensação de valores. Cabimento da
repetição do indébito, na forma simples, diante das modificações impostas na
revisão do contrato. Desprovido no ponto. - Prescrição da repetição do indébito. A
pretensão de revisão de cláusulas contratuais e a consequente restituição dos
valores pagos a maior, por ser fundada em direito pessoal, prescreve em dez anos,
na forma do art. 205 do Código Civil. No caso, como não há prescrição da
pretensão revisional, pois não transcorreu o prazo decenal entre a celebração do
contrato e a propositura da ação, não há o que se falar em prescrição dos valores
a serem repetidos. Desprovido no tópico. - Honorários advocatícios. A verba
honorária fixada pela sentença não comporta alteração, pois fixada com
observância do disposto no art. 85, § 2o, do CPC, e Tema 1076 do STJ.
Desprovido no particular. - Prequestionamento. O prequestionamento de normas
constitucionais e infraconstitucionais fica implicitamente atendido nas razões de
decidir, o que dispensa manifestação individual de cada dispositivo legal suscitado.
II - APELO DA PARTE AUTORA - Impugnação à gratuidade de justiça. Descabe o
deferimento da gratuidade judiciária à instituição financeira, pois o fato de estar em
regime de liquidação extrajudicial não se mostra suficiente, por si só, para o
Documento eletrônico VDA49397740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:07
Código de Controle do Documento: 08a63235-2f62-4f14-919a-54b9562a74a1

deferimento do benefício, já que não comprovada sua impossibilidade de arcar
com os custos do processo, conforme orientação desta Câmara. Provido no tópico.
III - PONTO COMUM DOS RECURSOS - Juros remuneratórios. A aplicação de
taxa de juros remuneratórios substancialmente superior à média de mercado
divulgada pelo BACEN nas relações de consumo, desde que demonstrada
desvantagem exagerada ao consumidor, e analisadas as peculiaridades inerentes
ao caso concreto, pode configurar a abusividade, sendo passível de limitação à
referida taxa média, conforme entendimento do STJ (REsp no 1.061.530/RS e
REsp no 1.821.182/RS). Na hipótese, há abusividade dos juros remuneratórios
pactuados, devendo ser limitados à taxa média de mercado para as operações de
crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, sem o acréscimo
estabelecido pela sentença. Provido o apelo da parte autora e desprovido o da
instituição financeira no ponto.
APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDA, REJEITADAS AS
PRELIMINARES, E APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.

Sustenta a agravante, em síntese, que o acórdão recorrido não analisou
adequadamente as peculiaridades do caso concreto para reduzir a taxa de juros
contratada.
Alega que o Tribunal de origem deixou de aplicar o precedente desta Corte
que define que a taxa de juros moratórios aplicável em caso de condenação é a Taxa
SELIC.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, não prospera o pedido de suspensão do processo pois,
"Conforme jurisprudência do STJ, o art. 18 da Lei n. 6.024/1974 não alcança as ações
de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do
crédito" (AgInt no AREsp n. 2.290.556/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em 15.5.2023, DJe de 18.5.2023).
Outrossim, a parte não faz
à gratuidade de Justiça. A uma, porque o
jus
simples fato de ter havido o decreto de liquidação extrajudicial não implica a presunção
de hipossuficiência da pessoa jurídica (AgInt no REsp n. 1.969.577/ES, relator Ministro
MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 31.3.2023; AgInt no AREsp n. 2.410.528/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20.11.2023, DJe de
22.11.2023). A duas, porque, conforme dispõe a Súmula n. 481/STJ, em se tratando de
pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, o benefício só será deferido quando for
demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi
comprovado no caso dos autos.
Quanto à questão dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
Documento eletrônico VDA49397740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:07
Código de Controle do Documento: 08a63235-2f62-4f14-919a-54b9562a74a1

as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
as circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato,
a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)

Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA49397740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:07
Código de Controle do Documento: 08a63235-2f62-4f14-919a-54b9562a74a1

Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de
,
empréstimo pessoal consignado
considerando as peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa
entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do
Brasil, conforme se observa dos seguintes trechos (fl. 818):

No presente caso, o contrato em revisão é de crédito pessoal, celebrado com um
servidor público em 07-06-2016, cujo valor financiado foi de R$18.441,74, a ser
pago em 60 parcelas mensais de R$1.130,45, com pagamento mediante desconto
em folha de pagamento, em que a taxa de juros remuneratórios pactuada é de
5,43% ao mês e 88,72% ao ano, sendo que a taxa média divulgada pelo BACEN ,
para as operações de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor
público (cod. 25467 e 20745), à época da contratação (junho de 2016), era de
2,05% ao mês e 27,54% ao ano.
Como é possível constatar, a taxa de juros contratada supera expressivamente à
taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (mais de 164%), o demonstra
desvantagem excessiva ao consumidor, haja vista que as demais circunstâncias
da contratação não justificam a cobrança de juros remuneratórios em percentual
tão elevado, como se verá a seguir.
Com efeito, o contrato em discussão contém previsão de quitação das parcelas
mediante desconto em folha de pagamento do mutuário, que é servidor público
estadual, categoria que em regra possui estabilidade no emprego e remuneração
irredutível (neste caso foi referido pela instituição financeira que o contrato já está
quitado), o que é uma importante garantia de satisfação do débito, sendo essa
modalidade contratual uma das que gera "menores riscos de inadimplência para a
instituição financeira mutuante", já que "não é dado ao mutuário, por expressa
disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos",
conforme já consignado pelo próprio STJ, nos itens 2 e 2.1 da ementa do Recurso
Especial Repetitivo no 1.863.973 - SP (Tema 1085/STJ).
Aliás, os eventuais riscos da atividade econômica (no caso estão diretamente
ligados ao risco de não pagamento do débito) devem ser suportados pela própria
instituição financeira, e não repassados aos mutuários, sob a forma de cobrança
de encargos exorbitantes.
Ademais, a instituição financeira não demonstrou nos autos a alegação de que o
custo da captação dos recursos seja superior ao custo de capitação de outras
operações disponíveis no mercado, sendo importante consignar que normalmente
as operações interbancárias de curta duração são reguladas pela Taxa Selic Over,
que se mantém estável, em patamar anual não elevado, conforme histórico
divulgado
pelo
Banco
Central
(https://www.bcb.gov.br/controleinflacao
/historicotaxasjuros).

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual concluiu
pela abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Por outro lado, verifico que o Tribunal de origem concluiu que os valores
referentes à repetição de indébito deveriam ser corrigidos pelo IGP-M, e não pela Taxa
SELIC, como ditavam os precedentes apontados pela agravante.
Nesse ponto, o acórdão recorrido desviou-se da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual a taxa dos juros moratórios a que se refere o art.
Documento eletrônico VDA49397740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:07
Código de Controle do Documento: 08a63235-2f62-4f14-919a-54b9562a74a1

406 do Código Civil é a Taxa SELIC. Confira-se, nesse sentido, o REsp no 1795982,
julgado pela Corte Especial em
.
21/8/2024
Anoto, todavia, que os juros de mora legais, que continuam a incidir até a
quitação, são regidos pelas sucessivas leis em vigor durante o decorrer do período de
mora. Assim, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/24, devem as novas parcelas
de juros ser calculadas com base na redação conferida ao art. 406 do Código Civil pela
referida lei.
Assim, verifico o vício de fundamentação e, com base no art. 1.025 do CPC,
reconheço a violação ao art. 406 do CC.
Ressalvo que a Lei 14.905/24 passará a reger os juros de mora legais a se
vencerem a partir da data de sua entrada em vigor.
Em face do exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso
especial, apenas para determinar a incidência da Taxa SELIC, até a entrada em vigor
da Lei 14.905/24.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49397740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:07
Código de Controle do Documento: 08a63235-2f62-4f14-919a-54b9562a74a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.936.586 / RS
Número Registro: 2025/0175604-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51035128020228210001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: ELAIR ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADOS : IGOR CLÉCIO XAVIER - RS077907
JOÃO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - RS107127
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:45
Código de Controle do Documento: f1ee085f-732f-4907-962c-75fb268e1cbb